Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720121-67.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISADORA MELLO COSTA APELADO: DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA - CETEB D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por I. M. C. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb). A apelante pede a autorização para efetivar a sua matrícula no curso supletivo, a submissão aos exames para a conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a expedição imediata do respectivo certificado. Acrescenta que o prazo limite para a efetivação de sua matrícula no Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) é o dia 5 de agosto de 2022. Percebe-se que a apelante apresentou duas petições no intuito de obter o acolhimento liminar de sua pretensão para efetuar a sua matrícula até o prazo de 5 de agosto de 2022, especificamente nos autos dos processos n. 0724034-60/2022 e 0723376-36/2022. A sua pretensão, no entanto, não foi acolhida por esta Relatoria em ambos os processos. Manifeste-se a apelante acerca de seu interesse recursal, a justificar a utilidade de eventual acolhimento de sua pretensão nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, uma vez que o prazo para a matrícula na referida universidade expirou. Prazo: cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator